Tribunal: TJSP
Processo: 2230607-51.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Administração
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo interno – Decisão que determinou o encaminhamento dos autos n. 2230607-51.2018.8.26.0000/50001 ao arquivo, diante do julgamento do recurso lá interposto em conjunto com os embargos de declaração n. 2230607-51.2018.8.26.0000/50000 – Evidenciado o equívoco na determinação de arquivamento dos autos sem a prévia apreciação da petição protocolada pelo agravante – Pretensão de ser decretada a

Ementa:
Agravo interno – Decisão que determinou o encaminhamento dos autos n. 2230607-51.2018.8.26.0000/50001 ao arquivo, diante do julgamento do recurso lá interposto em conjunto com os embargos de declaração n. 2230607-51.2018.8.26.0000/50000 – Evidenciado o equívoco na determinação de arquivamento dos autos sem a prévia apreciação da petição protocolada pelo agravante – Pretensão de ser decretada a nulidade dos acórdãos por suposta ofensa à coisa julgada que se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública – Precedente da instância especial – Recurso provido, sem efeitos modificativos.